Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, suscitada em contrarrazões, REJEITADA. CONSÓRCIO. LEI N. 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TEMA 312 DO STJ. SÚMULA N. 1 DA TUJ. ENCERRAMENTO DO PLANO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA N. 538 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pelo réu, uma vez que a autora impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na inicial, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar, em seu favor, em até 60 (sessenta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio, o valor de R$ 20.690,51 (vinte mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), podendo ser retido o percentual de 14,% (quatorze por cento), referente à taxa de administração contratualmente estipulada, com atualização monetária desde o efetivo pagamento e juros de mora após o 60o dia do encerramento do consórcio..
4. Em razões recursais, o autor pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja determinada a restituição imediata e integral das parcelas pagas do consórcio. Subsidiariamente, requer seja a “multa” (taxa de administração) estipulada em no máximo 10% (dez por cento).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Na situação em tela, a parte autora logrou comprovar que firmou com o réu o contrato de consórcio, em 21/09/2020 (ID 34851373), o que faz atrair a aplicação das disposições contidas na Lei 11.795/2008.
7. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação por sorteio ou no encerramento do grupo.
8. O STJ, ao julgar o REsp no 1.119.300/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou o entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
9. Outrossim, nos termos do enunciado no 1 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.".
10. Aplica-se, com relação à taxa de administração, a orientação firmada no REsp 1.114.606/PR (Súmula n. 538 do STJ), que dispõe: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Com isso, a interferência do Poder Judiciário somente deve ocorrer na hipótese de onerosidade excessiva ao consumidor, o que não se verifica na espécie.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.